Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009411-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITES DA COGNIÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do bem, reconhecendo a regular constituição em mora mediante notificação enviada ao endereço da devedora, bem como fixando prazo para purga da mora nos termos da legislação vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível o exame, em sede recursal, de teses não apreciadas pelo juízo de origem, sem incorrer em supressão de instância; e (ii) se a constituição em mora da devedora ocorreu de forma válida para fins de concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Tribunal, especialmente em sede de cognição sumária, encontra-se limitada às matérias efetivamente apreciadas na origem, sendo vedado o exame originário de questões não enfrentadas, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

4. As alegações relativas à deficiência de fundamentação, cláusulas abusivas e demais vícios procedimentais não foram objeto de apreciação específica pelo juízo a quo, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta instância.

5. Quanto à constituição em mora, verifica-se que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato, acompanhada de aviso de recebimento, o que se revela suficiente para a validade do ato, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

6. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.132, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço contratual para a constituição válida em mora.

7. Ausente, portanto, qualquer vício apto a infirmar a decisão agravada, mantém-se a liminar de busca e apreensão deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, questões não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é válida com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o recebimento pessoal do devedor.

3. Ausente vício aparente, mantém-se a decisão que defere a liminar de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009411-62.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA LUZIA BEZERRA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de recursos de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRA LUZIA BEZERRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, ajuizada por BANCO PAN S.A. em face da ora agravante.

Consta dos autos originários que o magistrado singular, ao examinar a petição inicial, reconheceu a presença dos requisitos legais previstos no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, assentando que o contrato colacionado comprova a relação jurídica entre as partes, que a planilha apresentada demonstra a evolução do débito e, especialmente, que a mora restou devidamente comprovada por meio de notificação encaminhada à devedora.

Com base em tais fundamentos, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem objeto do contrato, determinando sua apreensão e depósito em mãos do credor, bem como fixando as condições para purga da mora, inclusive com aplicação da disciplina introduzida pela Lei no 14.711/2023, no sentido de estabelecer o prazo de cinco dias úteis para pagamento da integralidade da dívida, contados da execução da medida.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada não enfrentou argumentos relevantes por ela deduzidos, notadamente quanto à validade da constituição em mora e à regularidade do procedimento adotado, defendendo a nulidade da decisão e a inexistência dos pressupostos para a medida deferida.

Assevera ausência de interesse recursal uma vez que “
o débito poderia ser quitado pela seguradora, inexiste interesse processual na medida extrema de apreensão do bem”.

Pontua ainda diversas cláusulas abusivas.

Requer, em sede de tutela liminar recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 356624366.

A tutela recursa foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso – Id. 355455853.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância, neste momento processual, cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, os quais demandam a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, impõe-se reconhecer que a decisão agravada, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão, fundamenta-se na presença dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei no 911/69, especialmente na comprovação da mora, expressamente reconhecida pelo Juízo de origem com base na notificação acostada aos autos.

Todavia, a leitura conjugada das razões recursais e do
decisum
impugnado evidência que parcela significativa das teses suscitadas pela recorrente — em especial aquelas relacionadas à alegada deficiência de fundamentação e a outros aspectos da regularidade do procedimento — não foi objeto de enfrentamento específico pelo magistrado singular.

Tal circunstância assume relevo determinante na presente análise, porquanto impede que tais matérias sejam conhecidas originariamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com a estrutura do sistema recursal.

A atuação desta instância revisora, sobretudo em sede de cognição sumária, não se presta à apreciação inaugural de questões não examinadas pelo juízo a quo, sob pena de indevida substituição da instância originária e comprometimento do devido processo legal.

Nesse cenário, o âmbito de cognição possível restringe-se à análise de questões objetivas, passíveis de verificação imediata, dentre as quais se insere a regularidade da constituição em mora, único ponto que comporta exame neste momento.

E, nesse particular, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão agravada é expressa ao afirmar que a mora foi devidamente comprovada por meio de notificação regularmente expedida, constando dos autos o respectivo aviso de recebimento encaminhado ao endereço da devedora. Tal circunstância, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), revela-se suficiente para a constituição válida em mora, sendo prescindível a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, desde que demonstrado o envio ao endereço contratualmente indicado.

O endereço constante no contrato, qual seja Rua 4, 1, Quadra 1 – Residencial Ana Maria:

A notificação via AR:

Assim, observa-se que o procedimento foi devidamente cumprido, não havendo neste momento processual qualquer vicio aparente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026